Tribunal: STF
Processo: MS 37236
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Moacir Guimarães Morais Filho, Subprocurador-Geral da República, insurge-se em face da Portaria PGR/MPF nº 588, de 29 de junho de 2020, mediante a qual aplicada a penalidade de suspensão, pelo prazo de 90 dias, em cumprimento a deliberação do Conselho Nacional do Ministério Público formalizadas, em 14 de março e 9 de maio de 2017, no processo administrativo disciplinar nº 0.00.000.000395/2015-35.
    Assevera que os atos investigados na via correcional, relacionados à expedição de ofícios requisitórios, foram praticados no exercício das funções, e não visando interesse pessoal. Atribui a instauração do procedimento administrativo a perseguição por parte de membros do Ministério Público. 
    Alega haver o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deferido, em 7 de junho de 2017, tutela provisória recursal no agravo de instrumento nº 0016435-88.2017.4.01.0000, sustando a execução da penalidade até formalização de sentença no processo nº 0007772-38.2017.4.01.3400, em curso na Quinta Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, no qual busca ver declarada a nulidade do pronunciamento do Conselho. Informa proferida sentença em 13 de novembro de 2019, sem revogação da medida acauteladora. Ressalta que interpôs apelação, a afastar, considerado o efeito suspensivo – artigo 1.012 do Código de Processo Civil –, o implemento da sanção.
    Esclarece ter o Relator, conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, em ato de 4 de junho último, concluído inexistir óbice ao cumprimento, determinando a adoção de providências voltadas a esse fim, do que resultou a Portaria PGR/MPF nº 588/2020.
    Reiterando as razões apresentadas no processo administrativo, articula com o artigo 115 do Código Penal e a idade – 71 anos –, tendo como prescrita a pretensão punitiva. Sustenta a contagem do prazo na forma do artigo 244, inciso II, da Lei Complementar nº 75/1993. Destaca inaplicável o parágrafo único, ao argumento de não ser capitulada, como crime, a falta disciplinar da qual acusado. Evoca o enunciado nº 8 da Súmula do Conselho Nacional do Ministério Público – “verificada a identidade de objetos e de partes entre ação previamente ajuizada, e posterior procedimento no CNMP, deve o feito ser arquivado”.
    Requer, liminarmente, sejam sustados os efeitos da Portaria ou, sucessivamente, reduzido o prazo da sanção, de 90 para 30 dias, aplicando-se, em vez da suspensão do subsídio, multa de 30% a 50% do valor, a ser paga em parcelas, mediante desconto em folha. Postula, no mérito, a declaração de nulidade do ato. Aludindo ao artigo 88 do Estatuto do Idoso, pretende isenção ou parcelamento das custas, bem assim, neste último caso, recolhimento ao fim do processo. 
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção ao de nº 34.564, formalizado pelo impetrante contra deliberação do Conselho que implicou a penalidade. Em 9 de fevereiro de 2017, Vossa Excelência não implementou medida de urgência voltada à sustação dos efeitos da decisão, e, no dia 26 de maio seguinte, homologou desistência.
    Mediante a petição/STF nº 52.497/2020, autuada como aditamento à inicial, o impetrante afirma extinta a penalidade, em virtude de aposentadoria. Requer a suspensão dos efeitos da sanção.
    Vossa Excelência indeferiu, em 10 de julho de 2020, a gratuidade e determinou a comprovação do recolhimento das custas, o que foi atendido por meio da petição/STF nº 55.225/2020.
    2. Embora o impetrante aponte o Procurador-Geral da República como autoridade coatora, da leitura da inicial extrai-se que a aplicação da penalidade de suspensão decorreu de pronunciamentos do Conselho Nacional do Ministério Público, formalizados em 14 de março e 9 de maio de 2017, no processo administrativo disciplinar nº 0.00.000.000395/2015-35. A Portaria PGR/MPF nº 588, de 29 de junho de 2020, sem conteúdo decisório, ficou limitada ao implemento do que decidido pelo Órgão de controle.
    3. Nego seguimento à impetração. 
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator